Tribunal: TJBA
Processo: 0353621-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0353621-64.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GUIMARAES SANCHES

APELADO: RONIVALDO MIRANDA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO ILÍQUIDO DE OUTRA LIDE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta p
ela
CREDIFIBRA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que extinguiu a
E
xecução, nos termos do art. 924, II, do CPC, após o bloqueio e a disponibilização, integral, dos valores devidos em conta judicial. A controvérsia tem origem em ação de Busca e Apreensão, julgada improcedente, com determinação de devolução do veículo ao
R
éu ou restituição d
a quantia
correspondente, acrescid
a
de multa de 50%, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. A
E
xecutada apresentou
I
mpugnação, arguindo a possibilidade de compensação com suposto saldo devedor, oriundo de contrato de financiamento discutido em outra ação (Revisional), a qual foi rejeitada. Sustent
ou
nulidade da sentença extintiva, por ter sido proferida antes do decurso do prazo para interposição de Agravo de Instrumento, bem como defendeu a possibilidade de compensação, nos termos dos arts. 368 e 369, do CC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença, antes do decurso do prazo para interposição de Agravo de Instrumento, contra decisão que rejeitou impugnação, configura nulidade, por cerceamento de defesa;
e
estabelecer se é cabível a compensação entre o crédito exequendo, já liquidado, e suposto saldo devedor, oriundo de ação revisional considerada ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Instrumental
não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.019, I, do
Codex
, dependendo de concessão, expressa, pelo
R
elator, inexistente no caso concreto.

4. A mera pendência de prazo recursal ou de julgamento de recurso, sem efeito suspensivo, não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

5. A
E
xecução visa à efetividade da tutela jurisdicional e, inexistindo decisão que suspenda os respectivos atos, o
J
uízo pode extinguir o feito após a satisfação integral da obrigação.

6. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme art. 282 do CPC, o que não se verifica
in casu,
diante da ausência de efeito suspensivo e da efetiva satisfação do crédito.

7. A compensação exige créditos líquidos, vencidos e fungíveis, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC.

8. O suposto
saldo
da
A
pelante decorre de
A
ção
R
evisional cuja sentença foi considerada ilíquida, devendo eventual
quantia
ser apurad
a
e
e
xecutad
a
nos autos próprios, o que inviabiliza o encontro de contas no presente cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º0353621-64.2013.8.05.0001
, oriunda da
7
ª Vara
Cível
da
Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante
CREDIFIBRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

sendo
Apelad
o
RONIVALDO MIRANDA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
APELO
.